Tribunal: TJSP
Processo: 2250783-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que não é o caso da recorrente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250783-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVANETE
RUESCAS, são agravados ANITA RUESCAS e JESUS RUESCAS JÚNIOR (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250783-17.2019.8.26.0000 -Voto no 18.673
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2250783-17.2019.8.26. 0000
No de 1a Instância: 1001102-32.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo (Foro Regional VI Penha de França
2a Vara Cível)
Agravante: Ivanete Ruescas
Agravados:Anita Ruescas e Jesus Ruescas Junior (menor)
Juiz: Sinval Ribeiro de Souza
Voto n. 18.673
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
não é o caso da recorrente Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de reparação por perdas e danos, lucros cessantes,
c.c. pedido de exibição de documentos e arrolamento de bens, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 13, diante do indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça feito pela agravante, sob o fundamento de observar, ao
analisar os documentos que juntou (fls. 47/49), que não se encaixam no perfil
da pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não fazendo jus ao benefício,
que deve ser reservado àqueles realmente necessitados, não havendo,
portanto, prova de que pagar as custas processuais comprometa
significativamente suas finanças, em face de seu patrimônio, em especial
porque possui diversos bem imóveis declarados, e concedeu-lhe o prazo de
dez dias para o pagamento das custas de procuração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250783-17.2019.8.26.0000 -Voto no 18.673
3
Sustenta a recorrente que, muito embora seja detentora de
um patrimônio amealhado ao longo de toda uma vida, dele não pode
livremente dispor, pois, por força de tutela parcial deferida, determinou o
mesmo juízo a quo, as averbações premonitórias nas matrículas do imóveis
que o compõem, assim como resta comprovada sua incapacidade laborativa,
pois é doente, portadora de Síndrome de Pseudotumor Cerebral e outras a ela
associadas, moléstia grave e incurável, encontrando-se aposentada por
invalidez, e impossibilitada de trabalhar desde há muito, não havendo provas
que contradigam o teor da declaração de hipossuficiência acostada aos autos,
por outro lado, caso necessite socorrer-se do recurso de apelação, terá de
recolher 4% sobre o valor da causa, arbitrado pelos agravados em R$
1.190.459,87 , o que representaria assumir um custo de que não disporia tão
cedo para ver seu eventual apelo devidamente preparado para ser conhecido,
alijando seu sagrado direito de acesso ao Judiciário, assim, induvidosa a
impossibilidade de suportar as custas e despesas processuais da presente
demanda sem prejuízo do seu sustento e de sua família, o que a alcança com o
benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 de seguintes do
CPC.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo e a
reforma da decisão para que tenha garantido o conhecimento de sua peça
contestatória com todos os documentos que a instruem, independentemente
de qualquer custeio, com a imediata concessão do benefício da justiça gratuita
a que faz jus.
Indeferida a liminar (fls. 89/91), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão (fls. 94/110).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250783-17.2019.8.26.0000 -Voto no 18.673
4
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250783-17.2019.8.26.0000 -Voto no 18.673
5
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais
(art. 99, § 2o).
No caso, a recorrente, de acordo com sua declaração de
IRPF do exercício de 2019, auferiu rendimentos em torno de R$ 55.576,68
(fls. 46) e, conforme o mesmo documento, possui vários imóveis em seu
nome que, apesar de indisponíveis provisoriamente, por conta da decisão
liminar proferida nos autos principais, lhe rendem valores provenientes de
alugueis, havendo ainda alegação nos autos de que, apesar de aposentada por
invalidez, a agravante exerce atividade remunerada como empresária, razão
pela qual, pelos documentos acostados nos autos e neste recurso, não se
verifica a insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo e
honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família.
Como constou da decisão do relator que indeferiu a
liminar, por não ser excessivo o valor da CPA, cujo recolhimento foi por ora
determinado e cuja omissão, por não se equiparar as custas judiciais, não
importa em sanções processuais, mas comunicação ao Instituto de
Previdência da OAB para as devidas providências. Havendo necessidade de
interpor apelação a questão pode ser reapreciada.
Consoante o entendimento do STJ por sua Corte
Especial:
"PROCESSUAL
CIVIL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. ART. 6° DA LEI N.° 1.060/50. BENEFÍCIO INDEFERIDO. -
A lei ressalva ao julgador o indeferimento do pedido em face das evidências
constantes do processo. - Agravo regimental impróvido" (AgRg no RE nos
EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 727.254/SC, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2007, DJ
21/02/2008, p. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250783-17.2019.8.26.0000 -Voto no 18.673
6
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos
disponíveis, como deflui do art. 98 do CPC/2015, que exige apenas a
"insuficiência de recursos" para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios, o que não se afigura ser o caso do recorrente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica